Tribunal: TJMT
Processo: 0005299-97.2019.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005299-97.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 046.238.921-90 (APELANTE), WELLINTON DA SILVA SANTOS - CPF: 029.530.291-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIRIELI CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 039.005.111-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado, com imposição de pena de reclusão em regime fechado, multa e indenização por danos morais e materiais. Alegam insuficiência de provas para condenação, pleiteiam absolvição e, subsidiariamente, a redução das penas de multa e das indenizações fixadas.

II. Questão em discussão:

(I)
Examinar a existência de provas suficientes para a condenação.

(II)
Verificar a proporcionalidade da pena de multa imposta.

(III)
Analisar a adequação dos valores fixados para indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir:

1. Insuficiência de provas:
As provas testemunhais e documentais, incluindo reconhecimentos válidos das vítimas e imagens de segurança, demonstram materialidade e autoria dos crimes. A negativa dos apelantes carece de respaldo probatório, não havendo dúvida razoável que sustente a absolvição.

2. Redução da pena de multa:
A multa foi fixada em descompasso com a condição financeira dos apelantes, representados pela Defensoria Pública. Em atenção aos princípios da proporcionalidade e à capacidade econômica dos réus, ajustou-se a multa ao mínimo legal de 1/30 do
salário mínimo
, conforme previsão do Código Penal.

3. Indenização por danos morais e materiais:
A indenização por danos morais foi afastada por ausência de comprovação de abalo emocional relevante. Quanto aos danos materiais, foi reduzida ao valor efetivamente comprovado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

1.
Recurso parcialmente provido para readequar a pena de multa ao mínimo legal e reduzir a indenização por danos materiais ao montante efetivamente comprovado.

2.
Afastamento da indenização por danos morais por ausência de comprovação.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 49, § 1º, 60, § 1º; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 139.612/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,
DJe
30.04.2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS.

TJMT, NU 1009932-32.2022.8.11.0037, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, DJE 15/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS
e
WELLINTON DA SILVA SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
condenou:

a) GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), do Código Penal, impondo-lhe a pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, em regime
fechado.

b) WELLINTON DA SILVA SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (por duas vezes), do Código Penal, impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime
fechado.

Em suas razões recursais, ambos os apelantes requereram a absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pleitearam a readequação do valor dos dias-multa ao mínimo legal e a exclusão ou redução do valor da condenação em reparação de
danos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo de ambos os apelantes, sustentando a suficiência das provas para a
condenação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos interpostos, recomendando o reajuste do valor unitário do dia-multa para o mínimo legal, correspondente a 1/30 do
salário mínimo
. Ademais, opinou pelo afastamento da condenação por dano moral às vítimas, dada a ausência de comprovação de dano psicológico ou emocional, mas sugeriu a manutenção da reparação por dano material, com ajuste ao valor efetivamente subtraído (id. 21225166).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
FATO 01 - no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 12h, na Avenida Porto Alegre, n. 1316, centro, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os acusados
Gediael
e Wellinton, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, pertencente a vítima
Mirieli
Cardoso dos Santos Dala Nora.

FATO 02 - no dia 06 de dezembro de 2018, logo após roubarem a farmácia acima citada no fato 01, na Avenida Inácio Castelli, n. 959, Castelândia, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os acusados
Gediael
e Wellinton, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, pertencente à vítima Adriana
Frohlith
.
...
”
(
sic
-
i
d.
206072178
- pág. 0
6
/08
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante
, pela prática do crime de
roubo
majorado
.

A tese absolutória não comporta provimento.

A
materialidade
delitiva é ponto incontroverso,
conforme fazem prova o

B
oletim de
O
corrência constante n
a
Pág. 13/14
;

T
ermo de
R
econhecimento
F
otográfico de
P
essoa constante n
a
Pág. 16, Pág. 19

e
Pág.
21
;
Relatório de Investigação n. 14/2019 constante na pág. 29/31 e 61/63;

B
oletim de
O
corrência constante n
as
Pág. 48/49,

todos de id n.
206072178;
vídeos

juntados no inquérito policial – id n.
206072180
.

Do mesmo modo,
a
autoria
se comprova
a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em juízo, o apelante
Gediael
declarou que nunca residiu em Primavera do Leste, informando que, após sua última prisão, mudou-se para Alto Araguaia, onde passou a viver na casa de parentes. “
(...) Defensora: Onde o senhor morava? Saí da Mata Grande em 2018, quebrei a tornozeleira e fui para Alto Araguaia, para a casa de alguns parentes. Defensora: O senhor morou alguma vez em Primavera do Leste? Nunca morei em Primavera do Leste, só conheço de passagem mesmo. (...)"
(relatório de mídia de id. 206071802)
.

O acusado
Wellinton
negou as acusações a ele atribuídas, afirmando em juízo que não cometeu o roubo. Declarou ser microempresário, proprietário de uma empresa em Paranatinga, e que sua detenção ocorreu em razão da clonagem do veículo de sua mãe, ao qual ele não possui acesso, uma vez que permanece na fazenda. Acrescentou, ainda, que não conhece
Gediael
nem a cidade de Primavera do Leste (relatório de mídia de id. 206071802).

Durante o depoimento
em sede judicial
,
d
a
vítima
Mirieli
,

a
Promotora de Justiça questionou sobre os detalhes do assalto na farmácia.
Mirieli
relatou que estava sozinha no estabelecimento durante o horário de almoço das colegas, quando um homem, identificado posteriormente como
Gediael
, entrou e, de forma repentina, colocou uma arma sobre a impressora e exigiu dinheiro. Apesar da hesitação inicial, ela entregou a quantia após insistência dele.
Gediael
recolheu o dinheiro do caixa e, ao perceber que ela tentava esconder uma nota de cinquenta reais, também a exigiu. Após o roubo, ele se desculpou e saiu rapidamente.
Mirieli
informou que, conforme imagens das câmeras de segurança,
Gediael
encontrou-se com outra pessoa ao deixar o local. Ela reconheceu
Gediael
tanto pelo rosto, como pelas características físicas (moreno, estatura média e magro), confirmando sua identidade após o reconhecimento na farmácia e, novamente, quando foi apresentado pessoalmente.
(
relatório de mídia de
id. 206071802)
.

Adriana
Frohlith
, vítima e funcionária da Farmácia Castelândia,
relatou,
em juízo, sobre o assalto de dezembro de 2018, ela lembrou que o assaltante abordou o funcionário
Adinelson
, exigiu o dinheiro do caixa (aproximadamente R$ 280,00 a R$ 300,00) e estava armado, agindo sozinho e usando capacete, o que impediu seu reconhecimento facial. Ela descreveu o assaltante como de baixa estatura e tom de pele intermediário. No reconhecimento na delegacia, Adriana não conseguiu identificar o suspeito com certeza, confirmando a dificuldade de recordar detalhes devido aos outros assaltos ocorridos no período.
(relatório de mídia de id. 206071802)
.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha
Adinelson
Ramalho Rocha
, prestado em juízo, corrobora os fatos ao relatar, de forma detalhada, sua memória do ocorrido. Inicialmente, ao ser questionado sobre o assalto,
Adinelson
afirmou que trabalhava na farmácia com Adriana e explicou que, embora o tempo transcorrido dificultasse uma recordação precisa, ele se lembrava de que, em determinado dia – possivelmente um final de semana –, um dos suspeitos parou próximo a uma rádio na avenida, enquanto outro o acompanhava. Em seguida, sem ter certeza se estavam em um carro ou moto, mencionou que um dos assaltantes entrou na farmácia e o abordou, exigindo dinheiro.
Adinelson
, por sua vez, esclareceu que não era responsável pelo caixa e, portanto, indicou Adriana, a quem cabia a função. Assim, o assaltante, que portava uma arma de fogo, dirigiu-se até Adriana, subtraiu o dinheiro e, logo após, saiu para encontrar o comparsa que o aguardava do lado de fora. Além disso, ao ser questionado sobre o veículo utilizado na fuga,
Adinelson
se recordou, com base nas imagens das câmeras de segurança do vizinho, de um Celta prata estacionado próximo à rádio, onde o segundo suspeito o esperava. Finalmente, na delegacia, o depoente confirmou que havia reconhecido o indivíduo que entrou na farmácia, identificando-o, na época, como um rapaz de estatura baixa e pele
morena

(relatório de mídia de id. 206071802)
.

A análise dos depoimentos e das provas apresentadas neste processo evidencia uma série de elementos probatórios que, em seu conjunto, constituem uma base sólida para a formação de juízo quanto a autoria
por parte dos

apelantes.

Primeiramente, observa-se nas declarações da vítima
Mirieli
um relato firme e coeso, apontando o autor com segurança.
A vítima
descreveu de forma minuciosa o
“
modus operandi
”
do a
pelante
Gediael
, que, armado, exigiu o dinheiro, manifestando domínio sobre o ambiente e reiterando o pedido mesmo diante da hesitação inicial da vítima.

Além disso, a certeza de sua identificação, tanto em reconhecimento fotográfico quanto pessoal, corrobora a robustez da prova testemunhal, sendo certo que tal reconhecimento se coaduna com as características físicas descritas, como estatura média e compleição magra, consolidando-se como indício firme e convergente com os demais elementos do processo.

Em complemento, o depoimento de Adriana
Frohlith
, que igualmente trabalhava na farmácia no período dos fatos, ainda que limitado pela presença de um capacete no assaltante, atest
ou
a ocorrência de outros eventos similares na farmácia e reforç
ou
a prática de roubos em ocasiões que coincidem em detalhes quanto à abordagem dos funcionários e ao uso de arma de fogo.

Ademais, o depoimento de
Adinelson
Rocha acrescenta novos contornos ao relato da dinâmica criminosa
, pois
identific
ou

Gediael
como o autor que, após subtrair o dinheiro do caixa sob ameaça armada, deixou o estabelecimento e entrou em um veículo Celta prata onde o aguardava um comparsa, o que sugere a prática do delito em concurso de agentes.

In
casu
,
o
depoimento

de
Adinelson

é de extrema importância para compreender a participação de Wellinton, uma vez que indica que
o mesmo
aguardava
Gediael
no veículo, prestando apoio direto à execução do crime e, assim, configurando-se como coautor ao contribuir de forma efetiva para a realização do ato criminoso.

Além disso, destaca-se a atuação investigativa da Polícia Judiciária Civil, que, ao levantar imagens de câmeras de segurança nas imediações dos locais dos roubos, permitiu a identificação do veículo Celta prata utilizado nos crimes.

A detenção de Wellinton em posse desse veículo na cidade de Paranatinga, em data próxima aos fatos, confirm
a
o vínculo entre o acusado e o automóvel envolvido nas ações delitivas. Assim, tal constatação sustenta a tese de que Wellinton não apenas participou, mas teve papel determinante no êxito da empreitada criminosa ao assegurar a fuga de
G
ediael
,
consolidando, assim, o nexo causal necessário para configurar a coautoria.

É relevante observar que as declarações dos acusados não lograram desconstituir o acervo probatório. A negativa de
Gediael
quanto à residência em Primavera do Leste, assim como a alegação de Wellinton de desconhecimento tanto de
Gediael
quanto da cidade, não se mostram convincentes diante dos testemunhos firmes e das provas materiais obtidas.

Em verdade, a mera afirmação de inocência, desprovida de elementos que a sustentem, é insuficiente para elidir a presunção de veracidade dos depoimentos colhidos em juízo, principalmente quando corroborados por registros visuais e identificação veicular.

Consigno ainda que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima recebe extrema relevância, principalmente quando reforçada por outros elementos de prova, pois, em sua grande maioria, esses crimes são praticados na clandestinidade. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS).

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo ao apelante.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado
ao
apelante, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos das vítimas, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Quanto ao pleito do apelante, objetivando a
redução da pena de multa
, merece guarida, porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime em que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do citado
“Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

O valor não pode ser inferior a 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP). É possível, ainda, aumentar a multa até o triplo, caso se considere ineficaz, mesmo aplicada no máximo, em virtude da situação econômica do apenado (art. 60, §1º, do CP).

No caso vertente, o valor unitário
da pena pecuniária foi fixado na fração 1/10 (um d
écimo
) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos,
sem para isso fundamentar,
entendo que tal fração
desconsidera a cap
acidade econômica dos apelantes
.

No presente caso, os acusados foram representados pela Defensoria Pública e, em juízo,
Gediael
declarou exercer a função de serviços gerais, com remuneração mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), enquanto Wellinton, também atuando em serviços gerais, informou renda de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e a responsabilidade por três filhos.

Logo, impõe-se a readequação da pena de multa estabelecida na sentença de primeiro grau.

Conclusivamente
, o valor unitário da pena pecuniária
deve ser
fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Quanto ao
afastamento da indenização por danos morais e a manutenção da indenização por danos materiais às vítimas
.

A concessão de danos morais exige a comprovação de um abalo relevante à honra, imagem ou tranquilidade emocional das vítimas, o que deve ser demonstrado mediante provas diretas ou circunstanciais.

No presente caso, a indenizaçã
o
por
danos morais deve
ser afastada, pois a comprovação de abalo à honra ou à tranquilidade emocional da vítima é insuficiente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao condicionar a reparação por danos morais à demonstração de um constrangimento relevante, o que não ocorre aqui. Além disso, quando a vítima é uma pessoa jurídica, o entendimento é que só há indenização se o prejuízo afeta diretamente sua reputação ou desempenho no mercado, o que também não foi comprovado.

Por outro lado, a manutenção da indenização por danos materiais mostra-se necessária, uma vez que este tipo de dano foi comprovado nos autos de forma específica e quantificável.

A indenização por danos materiais visa à restituição integral do valor econômico perdido, com o objetivo de restaurar a situação anterior ao ilícito. Assim, ao contrário do dano moral, que depende da comprovação de um abalo pessoal, o dano material é evidenciado pelo prejuízo patrimonial concreto sofrido pelas vítimas. Com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é possível imputar ao réu a responsabilidade de reparar o dano material, desde que o prejuízo esteja devidamente comprovado, como ocorre neste caso.

Portanto, conclui-se que o afastamento da indenização por danos morais é plenamente justificável pela ausência de provas quanto a um abalo moral relevante, enquanto a indenização por danos materiais deve ser mantida, uma vez que o prejuízo patrimonial foi adequadamente comprovado.

No entanto, referente à redução do valor da indenização, entendo que razão assiste aos apelantes.

“In
casu
”
, o
juízo singular fixou a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada vítima
,
em que pese a
gravidade, não se pode perder de vista a capacidade econômico-financeira dos apelantes, pessoas de baixa renda,
e também
, o fato de que
foram subtraídos
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
em espécie da vítima
F
armácia Rede Farma Popular

(
Mirieli
Cardoso dos Santos Dala Nora)

e
R$ 90,00 (noventa reais)
em espécie
da vítima

Farmácia Castelândia

(
Adriana
Frohlith
)
.

Tais fatores, evidenciam a desproporcionalidade da indenização fixada na origem e justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação de tal comando judicial.

Com efeito,

“A indenização por danos materiais deve ser proporcional ao prejuízo comprovado e à capacidade financeira dos condenados.”
(N.U 1009932-32.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024,
publicado
no DJE 15/10/2024)
.

Dessa forma, atento às peculiaridades do feito
e também
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor de reparação de danos m
ateriais
à
s
vítima
s
,
adequando-o ao
quantum
subtraído das vítimas
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justi
ç
a
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para ambos os apelantes
,
apenas
para
readequar a pena de multa
a fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos,
bem como,
reduzir o “
quantum”
indenizatório
às vítimas,

mantendo
no mais

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025